Tribunal: TJSP
Processo: 1008970-82.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e extravio de bagagem – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e extravio de bagagem – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008970-82.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
BARROS GOUVEIA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado OCEAN AIR
LINHAS AÉRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008970-82.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41944
2
VOTO No: 41944
APEL. N°: 1008970-82.2018.8.26.0020
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. de Nossa Senhora do Ó)
APTE.: Lucas Barros Gouveia (A)
APDA: Oceanair Linhas Aéreas S.A. Avianca (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por dano
moral Transporte aéreo nacional Atraso de voo e extravio
de bagagem Imutabilidade do capítulo da r. sentença que
reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável

Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada

Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério
do juízo prudencial
Majoração do arbitramento

Procedência redimensionada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado atraso do voo de São Paulo-SP para Recife-PE com escala em
Salvador-BA, extravio de bagagem, ausência de auxílio material e dano
moral indenizável, fls. 1/8) intentada por Lucas Barros Gouveia,
representado por Jeane Gouveia Ribeiro, intentada em face de Oceanair
Linhas Aéreas S.A. Avianca, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 126/129, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00,
com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
data do r. decisum, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00 (art. 85, § 8o, do
CPC).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 135/141,
o autor postula o provimento a fim de que a indenização por dano moral
seja majorada para R$10.000,00.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008970-82.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41944
3
de preparo (fls. 24).
A ilustre representante do Parquet em segundo grau
opinou pelo provimento parcial do recurso (fls. 152/154).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Ab initio, insta registrar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença que reconheceu a responsabilidade da apelada
pelo dano moral sofrido pelo apelante em virtude do atraso do voo de
São Paulo-SP para Recife-PE e pelo extravio de bagagem.
A lide recursal reside em aferir se o arbitramento da
indenização por dano moral observou ou não os critérios da prudência e
razoabilidade, bem como os demais parâmetros estabelecidos pela
doutrina e jurisprudência que devem ser considerados no momento da
quantificação da lesão extrapatrimonial a ser indenizada.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade do apelante.
Não há dúvidas do transtorno, constrangimento,
angústia e sofrimento intenso ao apelante, fatos esses caracterizadores
de dano moral e que devem ser considerados para majorar a
indenização por dano moral fixada em primeiro grau, pois, o valor em
que fora arbitrada (R$2.000,00), por certo, não cumpre as funções
ressarcitória, punitiva e educativa, as quais se esperam sejam
observadas no momento do arbitramento da indenização pela lesão
extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008970-82.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 41944
4
Assim, em relação à indenização fixada para o dano
moral é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (menor e estudante, fls. 1), as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira das entidades ofensoras.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, o caso sub
judice enseja majoração da indenização por dano moral para
R$6.000,00, corrigível a partir do arbitramento realizado em primeiro
grau (novembro de 2019, fls. 129), consoante orientação da Súmula no
362 do STJ (a correção monetária sobre o valor da indenização por
dano moral deve incidir a partir da data em que o Juiz reconhece a
existência do dano, portanto, não pode ser a data do evento danoso ou
da citação), bem como juros legais de mora a contar da citação.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para o patamar estimado
no item 3 acima e, por força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária fixada em primeiro grau para R$1.500,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica